Tribunal: STF
Processo: ARE 1582151
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, resumido na seguinte ementa (Doc. 106, fls. 25-26):



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. DIVERGÊNCIA QUANTO À CAPITULAÇÃO DA CONDUTA. ART. 183 DA LEI N. 9.472/97 E AUTORIA DO CRIME. HABITUALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No que se refere à questão suscitada sobre a capitulação da conduta imputada ao réu, sendo telecomunicações gênero do qual a radiodifusão é uma das espécies, a jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que, subsistindo a vigência de ambos os dispositivos, a diferença entre os tipos penais depende da caracterização ou não da habitualidade da conduta. 2. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n.º 93870/SP, em 24/04/2010, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, assentou que o crime do artigo 183 da Lei n.º 9.472/97 somente ocorre quando houver habitualidade. Se esta estiver ausente, ou seja, quando o acusado vier a instalar ou se utilizar de telecomunicações clandestinamente, mas uma única vez ou de modo não rotineiro, a conduta fica subsumida ao tipo do artigo 70 da Lei n.º4.117/62, pois não haverá aí um meio de vida, um comportamento reiterado ao longo do tempo, caso este que ensejaria punição mais severa pelo artigo 183 da Lei nº 9.472/97. 3. "In casu", a habitualidade exsurge de modo evidente da prova carreada aos autos, indicativa de que a utilização da estação de radiodifusão não era eventual e sim habitual. O Relatório de Fiscalização da ANATEL, corroborado pelos depoimentos prestados, em Juízo, pelos agentes desta autarquia, Carlos Eduardo Guimarães Silveira e Eduardo Narkevicius, é robusto ao atestar que, na torre de transmissão situada na cidade de Cravinhos/SP, verificou-se a operação de uma rádio FM, na frequência 98,9 Mhz, com transmissão da programação da Emissora Terra FM, sem autorização. 4. Condenação mantida. Comprovada a autoria e dolo do embargante. 4. Recurso não provido. 



    Consta dos autos, em síntese, que PAULO MASCI DE ABREU foi condenado às penas de 2 anos de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, nos termos do artigo 183 da Lei n.º 9.472/1997 (Doc. 27).



    Interposto recurso de Apelação, foi ele desprovido (Doc. 64).



    O acusado então interpôs Embargos Infringentes, os quais não foram providos (Doc. 106).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 120).



    Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual afirma que o acórdão viola os artigos 2º,caput e 5º, LVII e XL da Constituição Federal (Doc. 128).



    Nas razões recursais, alega que “houve manifesta violação ao supracitado dispositivo constitucional, já que o RECORRENTE foi condenado com embasamento em indícios, pelo fato de ser proprietário da torre e imóvel onde a emissora SISTEMA SANTAROSENSE DE COMUNICAÇÃO LTDA, encontrava-se realizando testes, com a desconsideração da Portaria Ministerial onde prevê a possibilidade e todas as eventuais alterações a revelia do Poder Concedente considerando como infração técnica média” (Doc. 128, fl. 9).



    Argumenta que “em caso a emissora ser flagrada executando os serviços em desacordo com as condições pre estabelecida pelo Ministério das Comunicações (contidas na licença de funcionamento), tal constatação será considerada IRREGULARIEDADE TÉCNICA MÉDIA GRAVIDADE” (Doc. 128, fl. 11).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que seja “ABSOLVIDO nos moldes do artigo 386, VII do Código de Processo Penal, ou alternativamente, seja recapitulado o delito do artigo 183 da Lei Geral de Telecomunicações para o tipo penal do artigo 70 da Lei nº 4.117/62” (Doc. 128, fl. 12).



    O Tribunal de origem não admitiu o recurso quanto aos fundamentos de que “a ofensa constitucional é meramente reflexa” e de que incide ao caso a Súmula 636/STF (Doc. 135).



    No Agravo, o recorrente não refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 140).



    Ressalta-se que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 126), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 135). Interposto agravo, o Ministro relator no Superior Tribunal de Justiça não o conheceu (Doc. 160). Novamente, interposto agravo, a Sexta Turma do STJ o desproveu (Doc. 173), tendo o acórdão transitado em julgado (Doc. 178).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 desta CORTE (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 128, fls. 5-8):



    DA REPERCUSSÃO GERAL



     Impende destacar, de início, a repercussão geral da matéria em debate. Conforme preconiza o artigo 1.035, § 3º, inciso I do CPC que “Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.” 



    No caso em tela insurge-se o Recorrente contra decisão do Egrégio Tribunal de Justiça que condenou pelo de exploração de rádio clandestina, porém não fz prte do quadro societário da emissora SISTEMA SANTAROSENSE DE COMUNICAÇÃO LTDA., a qual é regulamente outorgada, mediante a concessão emanada da União, e tao somente em razão de ser genitor do sócio da emissora, e sócio da propriedade onde encontra-se instalada o sistema irradiante, conforme provas nos autos



    [...]



    Ainda há repercussão geral em relação a absolvição prevista no artigo 386, VII do Código de Processo Penal, face a condenação ter sido embasada em meros indícios e não provas concretas:



    [...]



    De modo que, nos termos da legislação vigente, encontra-se demonstrada a repercussão geral da matéria em debate na modalidade JURÍDICA e POLÍTICA.



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que superado tal óbice, estes foram os fundamentos do Tribunal de origem para manter a condenação do acusado (Doc. 106, fls. 6-25): 



    No caso, verifica-se que o dissenso diz respeito à capitulação da conduta supostamente praticada pelo embargante, bem como a comprovação da autoria delitiva. 



    O voto vencido, prolatado pelo Exmo. Des. Federal José Lunardelli dava provimento à apelação da defesa para proceder à desclassificação da conduta típica imputada ao réu, recapitulando-a para o artigo 70 da Lei nº 4.117/62, e absolvia-o, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código Penal, ante a inexistência de prova judicial que demonstrava a autoria delitiva de forma indene de dúvida.



    [...]



    No que se refere à questão suscitada sobre a capitulação da conduta imputada ao réu, sendo telecomunicações gênero do qual a radiodifusão é uma das espécies, a jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que, subsistindo a vigência de ambos os dispositivos, a diferença entre os tipos penais depende da caracterização ou não da habitualidade da conduta. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n.º 93870/SP, em 24/04/2010, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, assentou que o crime do artigo 183 da Lei n.º 9.472/97 somente ocorre quando houver habitualidade. 



    Se esta estiver ausente, ou seja, quando o acusado vier a instalar ou se utilizar de telecomunicações clandestinamente, mas uma única vez ou de modo não rotineiro, a conduta fica subsumida ao tipo do artigo 70 da Lei n.º4.117/62, pois não haverá aí um meio de vida, um comportamento reiterado ao longo do tempo, caso este que ensejaria punição mais severa pelo artigo 183 da Lei nº 9.472/97.



    [...]



    "In casu", a habitualidade exsurge de modo evidente da prova carreada aos autos, indicativa de que a utilização da estação de radiodifusão não era eventual e sim habitual. 



    O Relatório de Fiscalização da ANATEL, corroborado pelos depoimentos prestados, em Juízo, pelos agentes desta autarquia, Carlos Eduardo Guimarães Silveira e Eduardo Narkevicius, é robusto ao atestar que o Sistema Santarosense de Comunicação LTDA., outorgada para o serviço de radiodifusão sonora em Santa Rosa do Viterbo/SP, operava estação não autorizada em Cravinhos/SP, e que estava estava em pleno funcionamento com transmissão da programação da emissora Terra FM, na frequência 98,9 Mhz (ID´s 158711360 e 186378538). 



    Noutro ponto, a divergência articulada no voto vencido contemplou a absolvição do réu, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pela inexistência de demonstração suficiente da autoria delitiva. 



    Todavia, deve ser mantida a condenação, posto que demonstrados a autoria e o dolo do embargante. 



    Na hipótese, não há dúvida quanto à responsabilidade do réu. 



    PAULO é sócio da Alpha Empreendimentos e Administração de Imóveis LTDA., proprietária do terreno em Cravinhos/SP, onde se encontrava o sistema irradiante de estação de radiodifusão, que transmitia a programação da Rádio Terra FM (frequência 98,9 Mhz), emitida pelo Sistema Santarosense Comunicação Ltda.(ID 158711360). A Alpha Empreendimentos e Administração de Imóveis LTDA. também é proprietária do prédio onde é sediado o Sistema Santarosense de Comunicação LTDA., que tem como um dos sócios o filho de PAULO, Raul Rotschild de Abreu (ID 158711360). Além disso, o Sistema Santarosense possuía contrato de retransmissão com a Rádio Terra FM (frequência 98,9 Mhz), pertencente a Raul Rotschild de Abreu e Luci Rotschild de Abreu, filho e esposa de PAULO, respectivamente (ID 158711360). Neste ponto, oportuno mencionar que, conforme contrato social e print do site, a Rádio Terra FM (frequência 98,9 Mhz) estava sediada no mesmo endereço comercial do acusado, em São Paulo/SP. Isso tudo demonstra que se tratava de empreendimentos familiares. 



    [...]



    Na hipótese, restou demonstrado que tanto a torre de transmissão em Cravinhos/SP, quanto a estação de radiodifusão da cidade de Santa Rosa do Viterbo/SP (de propriedade de seu filho), bem como o conteúdo (Rádio Terra FM), tratavam-se de empreendimentos familiares. Outrossim, é inverossímil a alegação de que a Rádio Terra FM, sediada em São Paulo, operava em outra frequência, pois consta, nos autos, print da página oficial da Rádio Terra FM (98,9 Mhz) que revela seu endereço, que, inclusive, é o mesmo endereço comercial do acusado. 



    Assim, demonstrada a vinculação de PAULO com o Sistema Santarosense, com a Rádio Terra FM (98.9MHz) e com a torre que operava radiodifusão em Cravinhos/SP, de rigor a condenação. O dolo também está suficientemente demonstrado, já que PAULO comanda grupo que controla várias rádios (Grupo CBS) e, nessa qualidade, sabia ou deveria saber da necessidade de autorização junto à ANATEL para o regular funcionamento. 



    Ante o exposto, nego provimento aos embargos infringentes.



    Como se verifica, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Além disso, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Nesse sentido, julgados deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSO PENAL. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ART. 183 DA LEI N. 9.472/1997. NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS: PRECEDENTES. MULTA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O PODER LEGISLATIVO NA QUANTIFICAÇÃO DA PENA: PRECEDENTES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL APÓS SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO: INVIABILIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE 1.416.830 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 31/05/2023)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 183 DA LEI 9.472/97. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido. (ARE 1.339.628 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/10/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente